Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO INADIMPLIDO. NÃO VERIFICADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. JUROS. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. O contrato de locação assinado pelas partes acompanhado de planilha atualizada do débito constitui documento certo, líquido e exigível, apto a aparelhar a ação de execução. Inteligência do art. 784, inciso VIII, CPC. Não havendo que se falar em inadequação da via eleita quando possível a defesa da alegada inexigibilidade do título por meio de embargos à execução. 2.1. Além disso, os aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação de imóvel são devidos até a efetiva entrega das chaves ao locador, de forma que é cabível a cobrança de todos os valores devidos até a data da entrega da chave, momento em que o locatário e/ou fiador desonera-se de qualquer obrigação.

3. Inobstante a parte embargante/apelante defender que houve o encerramento do contrato de locação discutido nos autos em 2006, tais alegações não prosperam, vez que, além do aludido pacto de locação ter sido firmado entre as empresas litigantes, e a entrega das chaves ter sido efetivada somente em 2018, o contrato de Compra e Venda de Quotas da empresa embargante em 2006 foi firmado entre a sócia desta e terceiro não integrante do quadro de sócios da embargada/apelada. 3.1. Ademais, não há qualquer previsão no contrato de compra e venda de quotas de que parte do valor pago seria destinado para quitar a locação do referido contrato locatício discutido nos autos e isentar os embargantes das obrigações e encargos decorrentes do referido pacto.

4. Tendo em vista o inadimplemento do contrato de locação pactuado entre os litigantes, necessária a aplicação da multa contratualmente prevista no percentual de 10% (dez por cento), já que não restou comprovada a abusividade ou excessividade que fundamente o afastamento da aludida multa moratória.

5. No tocante aos juros moratórios, além do artigo 397 do Código Civil prever que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, a existência expressa determinação de aplicação de juros moratórios em caso de descumprimento contratual impedem a modificação daquilo que previamente restou estabelecido entre os contratantes no exercício da liberdade contratual que possuem, sem qualquer demonstração de ilicitude ou abuso da medida. 5.1. Assim, verifica-se que, por se tratar de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios serão devidos desde o inadimplemento, mesmo nas hipóteses de responsabilidade contratual, ou seja, desde o não pagamento do aluguel.

6. Tendo em vista que a correção monetária tem a finalidade de evitar a desvalorização da moeda, já que esta é suscetível à inflação, tem-se que a correção monetária deverá incidir a partir do inadimplemento de cada parcela.

7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.